Tribunal: STF
Processo: CJ 5812
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-06
Data de publicação: 1972-09-06

Ementa:
O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE SERÃO PROCESSADOS E JULGADOS PELA
JUSTIÇA DO TRABALHO OS RECURSOS QUE FOREM INTERPOSTOS NOS PROCESSOS
A QUE SE REFEREM O ART. 110 DA CF, EMENDA N. 1, DESDE QUE A
INSTRUÇÃO HAJA SIDO INICIADA ANTES DE 30.10.69. TAL ORIENTAÇÃO TEM
SEU FUNDAMENTO LEGAL NO PAR. 2, DO ART. 2, DA LEI N. 5.638/70.